Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-55.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1003284-55.2024.8.11.0008
Requerente:
KAIKE ANTONIO CAMPOS DANTAS
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA IMPLANTADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DELITO DE PORTE DE ARMA. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 11.615/2023. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.
2. A defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, sob o argumento de que o entorpecente foi implantado pelos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime prisional, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão da justiça gratuita.
II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de que o entorpecente foi implantado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação, de ofício, do crime de porte de arma de uso restrito para permitido, em razão da superveniência de norma mais benéfica (Decreto n. 11.615/2023); e (iii) definir as consequências da nova capitulação jurídica na dosimetria da pena e no regime de cumprimento.
III. Razões de decidir 4. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT. 5. A ausência de interesse recursal é reconhecida quanto ao pedido de apuração de agressões, pois a providência já foi determinada pelo juízo de origem. 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente (26 porções de cocaína e 12 de pasta base), bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT). 7. A tese defensiva de que a droga foi implantada é isolada nos autos e inverossímil, especialmente porque o réu foi preso em flagrante por porte de arma, crime por ele confessado. 8. A superveniência do Decreto n. 11.615/2023 configura novatio legis in melius e impõe a desclassificação da conduta de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16) para a de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), por retroatividade da lei penal mais benéfica. 9. A desclassificação do delito e o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (Súmula 231 do STJ) conduzem ao redimensionamento da pena. 10. O novo quantum da pena (inferior a quatro anos) e a primariedade do réu autorizam a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, 'c', do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, desclassificada a conduta e redimensionada a pena. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em conjunto probatório coeso, incluindo a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e depoimentos válidos de policiais, que prevalecem sobre a tese isolada de que a prova foi implantada. 2. A edição do Decreto n. 11.615/2023 constitui novatio legis in melius e impõe a desclassificação do crime de porte de arma de fogo calibre .38 Special do art. 16 para o art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 3. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003284-55.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIKE ANTONIO CAMPOS DANTAS - CPF: 062.343.251-06 (APELANTE), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA IMPLANTADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO DELITO DE PORTE DE ARMA.
NOVATIO LEGIS IN MELIUS
. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 11.615/2023. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.

A defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, sob o argumento de que o entorpecente foi implantado pelos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime prisional, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de que o entorpecente foi implantado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação, de ofício, do crime de porte de arma de uso restrito para permitido, em razão da superveniência de norma mais benéfica (Decreto n. 11.615/2023); e (iii) definir as consequências da nova capitulação jurídica na dosimetria da pena e no regime de cumprimento.

III. Razões de decidir
4. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT. 5. A ausência de interesse recursal é reconhecida quanto ao pedido de apuração de agressões, pois a providência já foi determinada pelo juízo de origem. 6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento do entorpecente (26 porções de cocaína e 12 de pasta base), bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT). 7. A tese defensiva de que a droga foi implantada é isolada nos autos e inverossímil, especialmente porque o réu foi preso em flagrante por porte de arma, crime por ele confessado. 8. A superveniência do Decreto n. 11.615/2023 configura
novatio legis in melius
e impõe a desclassificação da conduta de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16) para a de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), por retroatividade da lei penal mais benéfica. 9. A desclassificação do delito e o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (Súmula 231 do STJ) conduzem ao redimensionamento da pena. 10. O novo
quantum
da pena (inferior a quatro anos) e a primariedade do réu autorizam a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2o, 'c', do CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, desclassificada a conduta e redimensionada a pena.
Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em conjunto probatório coeso, incluindo a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e depoimentos válidos de policiais, que prevalecem sobre a tese isolada de que a prova foi implantada. 2. A edição do Decreto n. 11.615/2023 constitui
novatio legis in melius
e impõe a desclassificação do crime de porte de arma de fogo calibre .38 Special do art. 16 para o art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 3. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.”

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIKE ANTONIO CAMPOS DANTAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material. A pena total foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa (Id. 336875388).

Em suas razões recursais (Id. 336875395), a Defensoria Pública pugna, em síntese: 1. Pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob a alegação de insuficiência probatória e sustentando que o entorpecente teria sido “plantado” pelos policiais; 2. Pela determinação de apuração de agressões policiais supostamente sofridas pelo apelante; e 3. Subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo estabelecimento de regime prisional menos gravoso, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte de arma e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 336875398), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a higidez do conjunto probatório e a validade dos depoimentos policiais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 347672855), opinou pelo parcial conhecimento do recurso — não conhecendo dos pedidos de justiça gratuita e de apuração de agressões — e, no mérito, pelo seu desprovimento. Contudo, sugeriu, de ofício, a desclassificação do crime de porte de arma para a figura do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, diante da
novatio legis in melius
trazida pelo Decreto n. 11.615/2023.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaike Antonio Campos Dantas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres. A decisão condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

A condenação baseou-se no contexto fático narrado na denúncia,
in verbis
:

“Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, a equipe de polícia militar realizava rondas rotineiras, ocasião bem que visualizou o denunciado KAIKE transitando em atitude suspeita e com um volume grande na cintura. Ao que então, foi dado voz de parada ao denunciado, momento em que este sacou um revólver calibre .38 e apontou em direção a guarnição, sendo de imediato segurado pelo braço e retirado a arma do denunciado. Ato contínuo, ao tentar contê-lo, KAIKE passou resistir a prisão desferindo diversos socos e chutes contra a equipe policial, bem como tentava tomar a arma dos policiais, sendo necessário a solicitação de apoio e uso de força para conter o denunciado.

Destarte, em busca pessoal foi possível localizar com o denunciado 26 (vinte e seis) porções de substância análoga à cocaína embalada em pinos plásticos com massa bruta de 20,49 g e 12 (doze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína com massa bruta de 3,33 g, tal qual (01) um revólver calibre .38 da marca Tauros e 06 (seis) munições calibre .38. Ainda, consta que o denunciado é membro da facção criminosa primeiro comando da capital PCC e que realiza o comércio ilícito de drogas para a facção com o intuito de fortalecimento desta na cidade, bem como realiza ataques contra membros de facção rival comando vermelho CV.”

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando o apelante nos termos supracitados e reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

1. Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade recursal.

A defesa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, a matéria é de competência do Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições de avaliar a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da pena.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal:

“O pedido de
justiça

gratuita
deve ser apreciado pelo Juízo da
Execução

Penal
, por se tratar de matéria afeta à fase executória.”

(N.U 0003110-43.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Igualmente, não merece conhecimento o pleito para que seja determinada a apuração de supostas agressões policiais. Ao compulsar a sentença condenatória, verifica-se que a Magistrada
a quo
já determinou expressamente a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para a apuração de eventuais abusos (Id. 336875388, pág. 2), nos seguintes termos:

“Preambularmente, registro que resta prejudicado o pleito defensivo formulado no ID 186521967, referente às agressões sofridas pelo acusado. Isso porque, nos autos no 1003051-58.2024.8.11.0008 – ID 168354583, foi determinado a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventuais abusos cometidos pelos policiais.”.

Portanto, carece a defesa de interesse recursal neste ponto, visto que a providência almejada já foi adotada na origem. Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos,
conheço parcialmente do recurso
.

2. Do mérito

A defesa busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando que o entorpecente (26 porções de cocaína e 12 de pasta base) não pertencia ao réu e teria sido “plantado” na delegacia.

Pois bem.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Inquérito Policial n. 165.4.2024.29934 (Id. 336874470), Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 165.3.2024.15655 (Id. 336874470), Boletim de Ocorrência n. 2024.270770 (Id. 336874472), Auto de Apreensão n. 2024.16.423586 (Id. 336874474), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente n. 551.3.10.9185.2024.201317-A01 (Id. 336874490) e Relatório Policial n. 2024.7.112931 (Id. 336874494), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Da mesma forma, a autoria está devidamente comprovada pela prova oral produzida.

Na fase judicial, o policial militar Anderson Souza Schmartz ratificou a dinâmica dos fatos narrada em sede investigativa. Em juízo, declarou:

“
Na data dos fatos, eu integrava a viatura em serviço com o soldado Marcelo, que era o comandante da equipe, e eu era o motorista. Durante patrulhamento na região do Maracanã, precisamente na Rua da Felicidade, por volta das 22 horas, avistamos o suspeito Caíque, que usava uma camisa vermelha.
O soldado Marcelo visualizou um volume na cintura dele, o que chamou a atenção para uma possível abordagem, pois pensamos que poderia se tratar de uma faca ou arma de fogo. Marcelo irradiou a ordem de parada, pedindo para o suspeito colocar as mãos na cabeça. Quando o Marcelo desembarcou da viatura, o suspeito colocou a mão na cintura, de costas para nós. Eu desembarquei pelo lado esquerdo e fui rapidamente em direção a ele, enquanto o Marcelo tentava impedir que ele sacasse algo.
Mesmo assim, ele conseguiu sacar um revólver com a mão direita.
Conseguimos segurar o braço dele, houve luta corporal, e o revólver caiu ao chão. Estávamos próximos a uma igreja onde havia muitas pessoas, por isso optamos por não efetuar disparos, evitando atingir terceiros. Solicitamos apoio via rádio, e uma viatura comandada pelo sargento Paulo Eduardo chegou ao local. Com apoio, conseguimos imobilizar o suspeito e realizar o algemamento.
No quartel, todos estavam exaustos, inclusive o suspeito, que apresentava escoriações. Ele pediu água e, com a algema já na frente, se dirigiu ao bebedouro.
Observamos que ele balançava o short e a cueca tentando tirar algo. Questionamos o que ele estava fazendo, ele disse “nada, não”, e tentou se virar para esconder.
Retiramos do interior da cueca uma porção grande com substância análoga à cocaína e porções de pasta base
.
Tudo foi devidamente relacionado no boletim e encaminhado à delegacia com o suspeito.
Promotor:
Entendi. Me parece que o réu tem ligação com o PCC. Os senhores têm essa informação?
Testemunha:
Sim, doutor. Temos informações de que o suspeito Caíque é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico e com uma facção criminosa. Porém, na abordagem, inicialmente não sabíamos que se tratava dele. A motivação foi puramente o volume na cintura. Só após a abordagem identificamos que era o Caíque.
Promotor:
Entendo. Houve recentemente um homicídio em frente a uma escola, um adolescente morreu e outro ficou ferido. O réu é apontado como suspeito. O senhor tem ciência disso?
Testemunha:
Sim, doutor. Ficamos cientes da operação da Polícia Civil. Eles pediram apoio porque, segundo eles e testemunhas locais, um dos suspeitos havia fugido durante a ação, e seria o Caíque. A operação ocorreu próxima à casa dele. Tentamos realizar um cerco, mas não conseguimos localizá-lo. A Polícia Civil continuou com o procedimento.
Testemunha:
Obrigado, doutor.
Defensora:
Boa tarde, policial. Está me ouvindo bem?
Testemunha:
Boa tarde, doutora. Estou ouvindo, sim.
Defensora:
Quando vocês visualizaram o réu, Caíque, estavam em patrulhamento de rotina, certo? E foi o que motivou a abordagem?
Testemunha:
Sim, doutora. Estávamos em patrulhamento. O primeiro a visualizar o volume na cintura dele foi o soldado Marcelo.
Defensora:
O que chamou a atenção?
Testemunha:
O volume estava na lateral do corpo, por baixo da camiseta. Não lembro exatamente se ele usava calça ou short. Marcelo viu e me chamou, dizendo que parecia uma faca ou um revólver. A partir disso, iniciamos a abordagem.
Defensora:
Ele estava a pé?
Testemunha:
Estava a pé, doutora.
Defensora:
Sobre a informação de envolvimento com facção, qual é a origem disso?
Testemunha:
Essa informação veio por meio de trocas com a própria Polícia Civil. Em abordagens anteriores, outros presos mencionaram que ele vendia drogas com o Caíque. Por isso, temos conhecimento de que ele faz parte de facção.
Defensora:
Então o senhor já conhecia o réu de outras ocorrências?
Testemunha:
Sim, senhora. Já o conhecia. Mas, como disse, o que motivou a abordagem naquele dia não foi o reconhecimento dele, mas sim o volume na cintura. Só depois percebemos que era o Caíque, quando ele tentou sacar a arma.
Juíza:
Obrigada, senhor. Está dispensado.”
(id.336875385) destaquei

Nesse cenário, a versão apresentada pelo apelante, de que a droga “apareceu” na mesa da delegacia e foi-lhe atribuída injustamente, encontra-se isolada e destituída de qualquer elemento de corroboração. Não é razoável que os agentes estatais, tendo logrado êxito em prender o indivíduo em flagrante delito por porte de arma de fogo (fato confessado pelo réu) — crime que por si só já ensejaria a prisão —, precisassem “plantar” drogas para incriminá-lo.

Ademais, a validade dos depoimentos policiais é matéria pacificada, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a quantidade de entorpecentes (38 porções no total), a natureza (cocaína e pasta base) e a forma de acondicionamento (individualizadas para venda), aliadas às circunstâncias da prisão (tentativa de ocultação nas vestes íntimas), comprovam a destinação mercantil da droga, tipificando a conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.
Da Reclassificação
Ex Officio
(Porte de Arma)

No tocante ao crime de porte de arma, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, apontou a necessidade de readequação típica da conduta.

O apelante foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), em razão da apreensão de um revólver Taurus, calibre .38 Special, com numeração aparente.

Ocorre que, com a edição do Decreto n. 11.615/2023 e da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF n. 2/2023, houve alteração nos parâmetros de classificação de armas de fogo. O calibre .38 Special, que em determinado período foi considerado de uso restrito, voltou a figurar no rol de calibres de uso permitido.

Trata-se de
novatio legis in mellius
, que deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

Para ilustrar:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA . BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA . DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias de detenção, além de 11 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei no 10.826/03 e art . 330 do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal abrange: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões; (ii) absolvição do crime de desobediência por ausência de dolo específico; (iii) compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, e (iv) afastamento da pena de multa por hipossuficiência econômica .

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi legítima, fundamentada em informação específica sobre roubo de motocicleta Honda Bros preta, localização de veículo com características idênticas, fuga injustificada ao avistarem a viatura policial e comportamento suspeito dos abordados, configurando fundadas suspeitas nos termos do art. 244 do CPP .

4. O crime de desobediência restou configurado pela deliberada negativa de cumprimento à ordem legal de parada emanada por policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos, evidenciando dolo específico mediante conduta consciente de descumprimento da determinação legal.

5. A confissão espontânea deve ser reconhecida em ambos os delitos, impondo-se a compensação com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.

6. A pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais incriminadores, sendo inviável seu afastamento mesmo em caso de hipossuficiência, devendo eventual dispensa ser apreciada pelo juízo da execução penal.

7. Reconhecimento ex officio de novatio legis in mellius para desclassificação do art . 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/03, ante a publicação do Decreto no 11.615/2023 e Portaria Conjunta no 2/2023, que reclassificaram o calibre .38 Special como de uso permitido.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada . Recurso parcialmente provido. Desclassificação ex officio do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10 .826/03.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal fundamentada em informação específica, localização de veículo com características suspeitas e fuga injustificada constitui fundadas suspeitas autorizadoras da medida cautelar.

2 . O crime de desobediência configura-se pela deliberada desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais mediante sinais sonoros e luminosos.

3. A confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização na fundamentação da sentença condenatória.

4 . A evolução normativa do Decreto no 11.615/2023 e Portaria Conjunta no 2/2023 configurou novatio legis in mellius para reclassificação do calibre.38 Special como uso permitido.”(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10035438420238110008, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2025)

Assim, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para, de ofício, desclassificar a conduta do art. 16 para o art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

4. Da Dosimetria da Pena (Porte de arma)

Passo ao redimensionamento da pena, considerando a desclassificação operada e os pedidos subsidiários da defesa (fixação da pena-base no mínimo legal, pelo estabelecimento de regime prisional menos gravoso, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte de arma)

A) Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei 10.826/03):

1a Fase:
A pena-base foi fixada no mínimo legal na sentença. Mantenho esse critério. Pena-base:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2a Fase:
Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu com 18 anos à época). Contudo, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Pena intermediária:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3a Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

B) Crime de Tráfico de Drogas:
mantem-se inalterada as sanções fixadas na r. sentença em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

C) Concurso Material (Art. 69, CP):
Somando-se as reprimendas, a pena total alcança
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Considerando o novo
quantum
de pena pelo reconhecimento da desclassificação de ofício (inferior a 4 anos) e a primariedade do apelante (reconhecida na sentença ao aplicar o tráfico privilegiado), altero o regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, consistentes, preferencialmente, em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Por fim, registro que não obstante o resultado prático favorável ao apelante — consubstanciado na redução da pena final, abrandamento de regime e substituição por penas restritivas de direitos —, o desfecho processual não enseja o parcial provimento do recurso, mas sim o seu desprovimento com concessão de ordem de ofício. Isso porque as teses defensivas vertidas nas razões recursais (absolvição por insuficiência probatória, anulação por agressão policial, entre outras) foram integralmente rechaçadas. A reclassificação da conduta referente ao porte de arma e seus reflexos dosimétricos decorrem exclusivamente da atuação espontânea desta Corte (acolhendo parecer ministerial) diante de
novatio legis in mellius
(Decreto no 11.615/2023), matéria de ordem pública, e não do acolhimento da irresignação defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Contudo,
DE OFÍCIO
, acolho parecer da PGJ e desclassifico a conduta referente à arma de fogo para o art. 14 da Lei n. 10.826/2003, redimensionando a pena total para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026.